Tribunal: TJES
Processo: 5015101-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015101-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE TEIXEIRA PONTES
RECORRIDO: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materias, ajuizada por FILIPE TEIXEIRA PONTES, em face de BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA. Narra o autor, em síntese, que realizou a compra de uma Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 3070 no valor de R$ 6.176,37 e o produto apresentou problemas parando de funcionar.

Diante disso, pretende a condenação da requerida por danos materiais e morais.

A magistrada
a quo
proferiu sentença julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que a parte requerida não é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, no qual sustenta a legitimidade passiva da recorrida, eis que atua em nome da ZOTAC BRASIL (fabricante). Com efeito, requer a invalidação do
decisum,
para que seja acolhida a legitimidade e, ainda, a análise do mérito do processo.

Foi apresentada contrarrazões ao Recurso Inominado, pelo desprovimento do recurso.

Passo a análise do mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante.

Conforme se observa nos autos, sem maior profundidade quanto ao mérito da ação, atendo-se, exclusivamente, a análise da legitimidade passiva, verifica-se que a fabricante da placa de vídeo, RMA ZOTAC BRASIL, utilizou- se do endereço postal, Rua Aurora, 153, Santa Efigênia, CEP: 01.209-001, São Paulo/SP, o qual pertence a empresa recorrida para devolução de produto defeituoso. É o que se conclui pela prova emprestada juntada pelo autor no processo n.º 8010996-97.2023.8.05.0001, em trâmite na 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Se não bastasse, em troca de e-mail anexado aos autos, a equipe da ZOTAC dos Estados Unidos afirma que “... a ZOTAC BRASIL é uma equipe da INPOWER (recorrida), a qual cuida de todas as reclamações de garantia da ZOTAC”.

Consultando o objeto social da recorrida, através de seu contrato social, tem-se que ela é importadora, fabricante de produtos de informática, atacadista, varejista, presta assistência técnica entre outras atividades. A recorrida possui um site na internet em que comercializa diversos produtos, inclusive, os da empresa ZOTAC.

Portanto, para fins de legitimidade passiva, entendo que a empresa recorrida pode figurar no polo passivo da ação, o que não quer dizer que é responsável pelo ato ilícito descrito nos autos.

Por tais razões, entendo que a r. sentença atacada deve ser cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, bem como para determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)